Tribunal: TJMT
Processo: 1003190-91.2021.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003190-91.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ISABEL ANJO FERREIRA - CPF: 503.939.791-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA RÉ, E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGANADO

– JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – PREVISÃO QUE NÃO DESTOA DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO À OPERAÇÃO – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. 1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula nº 382). 2. Embora se admita a revisão da taxa de juros remuneratórios desde que caracterizada relação de consumo e demonstrada a abusividade da previsão contratual,
“o simples fato de a taxa de juros remuneratórios superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ
-
Terceira Turma
-
AgRg no Ag 1354547/RS
-
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ISABEL ANJO FERREIRA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Reajuste de Cláusula Contratual Abusiva c/c Devolução de Valores Pagos Indevidamente e Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1003190-91.2021.8.11.0015), ajuizada pela apelante contra a CREFISA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, julgou o pedido improcedente
por não verificar a presença de disposições ilegais ou abusivas nas cláusulas do contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes
(
cf. Id. nº 131910168).

A apelante insiste em que é exorbitante e abusiva a taxa de juros remuneratórios estabelecida no contrato revisionado, uma vez que destoa enormemente da média praticada no mercado financeiro na mesma época e à mesma operação, afinal, “
o requerido fixou juros de 17,53% ao mês e 594,35% ao ano, enquanto a taxa média aplicada para este tipo de transação na época do contrato era de 122,58% ao ano, conforme estipulado pelo Banco Central do Brasil
”, e, “
embora a requerida tem alegado que a autora tinha conhecimento da taxa aplicada o que de fato importa é que o prestador de serviço não pode aproveitar-se do elo mais fraco. E foi o que ocorreu no caso
”.

Alega
que faz jus à repetição dobrado dos valores cobrados ilicitamente, em razão da prática de dos juros abusivos, e também à indenização por dano moral, afinal, “
foi vítima de cobrança de valores indevidos e, por consequência, em virtude destes descontos - diferença entre valor devido e valor cobrado - foi sobrestada parte de sua renda
”, e, por essas razões, p
ede o provimento do recurso para que,
reformada a sentença, seja julgado procedente o seu pedido revisional, com a consequente condenação da Crefisa ao pagamento de indenização a título de dano material e moral
(cf. Id. nº 131910170).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 131910172, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O objeto desta lide revisional é o contrato de “
Contrato de Empréstimo Pessoal nº 041250009196
”, datado de 08.01.2018, no valor de R$ 1.885,83, a ser pago em 12 parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.885,83, com a estipulação da taxa de juros remuneratórios de 17% ao mês e 558,01% ao ano (cf. Id. nº 131909184).

Ao enfrentar o mérito, o MM. Juiz concluiu pela validade da disposição contratual sobre juros remuneratórios sob os seguintes fundamentos:

“(...), atento ao contrato acostado ao feito, no que diz respeito aos Juros Remuneratórios, vale ressaltar a posição já consolidada no STJ, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, quando se firmou o entendimento de que os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos.

Destaco que os Tribunais tem entendido que apenas serão consideradas abusivas as taxas de juros que superem em 50% a taxa média praticada no mercado, seguindo, assim, a orientação do STJ (REsp. nº 1.031.494/RS - Relatora: Min. Nancy Andrighi). No entanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial construído, a abusividade da taxa de juros remuneratórios cobrada não é presumida, devendo ser efetivamente comprovada, e, aí sim, utilizada a taxa média de mercado a fim de trazer o equilíbrio contratual. A simples cobrança em patamar superior à taxa de mercado não implica reconhecimento automático de abusividade.

Assim, não avisto ilicitude e nem excessividade praticada pela parte credora na cobrança de juros remuneratórios, ante a inexistência de comprovação da excessiva desvantagem em relação a esses índices habitualmente aplicados no mercado à época da celebração do negócio jurídico em discussão.”

É entendimento há muito pacificado no âmbito dos Tribunais Superiores o de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula nº 596) e o de que a

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula nº 382).

É verdade que, excepcionalmente, admite-se a
revisão da taxa de juros remuneratórios contrata, “
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009),

como quando, por exemplo, “
comprovada a discrepância
(da taxa contratada)

em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1091431/RS, Rel. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/11/2017), sendo o conceito de “discrepância” a ser entendido como enorme variação e distanciamento da média de mercado, e não “simples” variação do valor médio, afinal,
“
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
” (STJ
-
Terceira Turma
-
AgRg no Ag 1354547/RS
-
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012).

Ocorre que, no caso,
não se encontra nos autos nenhum indicativo de prova da abusividade da previsão e cobrança dos juros nos moldes contratados, eis que a autora/apelante nada trouxe aos autos que comprovasse a disparidade da cobrança, já que o extrato juntado ao Id. nº 131909186 não contém informações mínimas necessárias para lhe conferir credibilidade como prova.

Depois, ainda que os juros remuneratórios convencionados entre as partes não se insiram perfeitamente na média aritmética praticada pelo mercado à época da celebração do contrato, não enxergo qualquer aspecto de abusividade ou ilegalidade em sua previsão, tendo em vista que não se trata de disposição monstruosa ou tão absurda ao ponto de opor ao consumidor acachapante prejuízo econômico ou onerosidade incomum ao tipo de negócio, tanto é que, desde o início da relação obrigacional, a autora/contratante teve plena ciência dos termos da dívida, dos juros que incidiriam na espécie e do alto montante que ao final teria que restituir à instituição financeira pelo empréstimo de que necessitava.

Portanto, não diviso situação ou circunstancia apta a ensejar a intervenção judicial nas disposições livremente pactuadas entre as partes, devendo o contrato permanecer do jeito em que foi elaborado e se encontra.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso
, e
, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa devido à concessão da AJG
à
apelante (CPC, art. 98, §3º).

Custas pel
a
apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022